Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ADAO SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 616.521.481-91 (AGRAVANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), TAMILA DE CAMPOS DA COSTA - CPF: 065.438.761-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA – MANUTENÇÃO DO DECRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prova da quitação integral das prestações alimentícias e de justificativa plausível para o inadimplemento da obrigação assumida, autorizam o decreto prisional do executado, ora agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000320-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA.

AGRAVADA:

TAMILA DE CAMPOS DA COSTA.

CUSTOS LEGIS
: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.

Leilamar Aparecida Rodrigues,
lançada nos autos da
“
Ação de

Cumprimento da Sentença
”
nº.
0015668-67.2017.8.11.0055
, ajuizada por
TAMILA DE CAMPOS DA COSTA
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão civil do agravante.

Nas razões recursais o recorrente
alega que
“o decreto de prisão civil pelo inadimplemento do acordo realizado entre as partes, configura medida abusiva em afronta à Constituição Federal/88, até porque o juízo responsável, NÃO encaminhou o ofício para o local onde o Agravante trabalha PARA QUE FOSSE DESCONTADO MENSALMENTE OS VALORES REFERENTE AO ACORDO ENTABULADO”
(sic).

Aduz que não se trata de inadimplemento intencional e voluntário dos alimentos, muito menos inescusável,
“uma vez que o Agravante por diversas vezes entrou em contato com este patrono informando a situação e o não desconto dos valores, recebendo sempre como resposta que seria necessário a intimação da fazenda para o início dos descontos e pagamento do acordo entabulado, devendo aguardar o procedimento do Juízo, procedimento este que NUNCA foi realizado”
(sic).

Argumenta
“um grande lapso de tempo entre o inadimplemento e a ordem de prisão, tanto por inércia do próprio judiciário, quanto por falta de comunicação da Agravada, que logo percebeu que o dinheiro não estava sendo pago e quedou-se inerte, evidente a perda do caráter urgente que fundamentaria a medida coercitiva mais gravosa”
(sic).

Entende que
“é notório que a obrigação não é mais urgente e nem atual, pois a alimentanda tem 25 anos de idade, já está inserida no mercado de trabalho, atuando na concessionária Mercedes-Benz, já tendo até mesmo constituído família”
(sic).

Com base nos pressupostos legais requer a concessão do efeito suspensivo/ativo
“para revogar a prisão civil do Agravante até o julgamento final do presente agravo, expedindo-se de maneira urgente por este Tribunal o contramandado de prisão civil, a ser destinada ao juízo deprecado da prisão civil decretada (Comarca de Tangará da Serra/MT) e aos órgãos policiais, para que o Agravante não seja injustamente privado de sua liberdade”
(sic).

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por mim, na data 01/02/2023, conforme Id. 155987654.

Contraminuta ofertada no Id. 159134652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Flávio Cezar Fachone,
deixou de se manifestar pela ausência de
interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos originários sobre
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Execução de Alimentos
proposto por
TAMILA DE CAMPOS DA COSTA

em face de
ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA
, por meio da qual pretende o recebimento do crédito alimentar inadimplido.

Infere-se dos autos de origem que o juízo decretou a prisão civil
do agravante, ante a inadimplência de alimentos à sua filha e, após efetivada a prisão, o ora recorrente requereu que o decreto fosse revogado.

Eis os fundamentos do
decisum
hostilizado:

“(...) Em análise detida dos autos, vejo que as partes compuseram amigavelmente acerca do débito alimentar referente ao rito da prisão civil, no qual restou pactuado que o saldo remanescente de R$ 42.353,91 (quarenta e dois mil trezentos cinquenta e três reais e noventa e um centavos) seria pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 504,21 (quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos), descontado em folha de pagamento do executado.

Ocorre que, conforme consta na certidão de id 106269323, por equívoco o ofício de desconto em folha de pagamento não foi expedido.

Entretanto, este não é motivo plausível para eximir o executado da responsabilidade de cumprir com o acordo entabulado com a parte exequente, que poderia ter sido cumprido por meio de depósito bancário, ou mesmo a informação imediata nos autos sobre a necessidade de remessa de ofício ao empregador do executado.

Ademais, constata-se que o acordo foi realizado no ano de 2020 e somente após a decretação da prisão civil do executado por descumprimento do acordo, que este veio a juízo comunicar a ausência de expedição de ofício a fonte empregadora.

Logo, forçoso concluir que o executado encontra-se inadimplente, uma vez que a justificativa apresentada não é capaz de afastar a decretação da prisão civil.

Assim, nos termos do § 1º, do art. 528 do CPC, enfatiza-se o entendimento jurisprudencial de que as três últimas parcelas devem ser executadas na forma do artigo 528 e as demais na forma do artigo 523 ambos do CPC. Conclui-se, assim, que as prestações vincendas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança da exequente. Sobre o tema recorro ao ilustre jurisconsulto, Yussef Said Cahali, que assim leciona:

“‘a prisão do devedor de alimentos é cabível, ainda que sejam inúmeras as prestações em atraso, quando se comprova que o credor diligenciou o recebimento desde o início do feito’
(3ª CCr, TJRJ, HC 202/89, maioria, DJRJ 20.07.1989, p. 94 e Rep. IOB Jurisp. 3/3124. 8ª CC, TJRS:” (
in
seu livro
Dos Alimentos,
3.ª ed., Ed. RT, pág. 1072)

Acerca da prisão do devedor alimentar, consistente nas três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as parcelas vincendas, dispõe o STJ:

“Súmula 309, do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Neste viés, entendo que somente o pagamento integral do débito é que tem o condão de afastar a prisão civil do executado, sendo que este débito abrange não só as prestações devidas nos três meses anteriores à propositura da execução, como também todas as prestações vencidas ao longo da demanda.

Caso fosse deferido o pedido do executado, este juízo estaria premiando a conduta do executado em se furtar da decretação da prisão civil, vindo este a prejudicar a menor.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão civil do executado, e por consequência,
MANTENHO
a decisão de id 96219168, uma vez que este não adimpliu integralmente o débito alimentar (...)”
(Id. 106604027 – autos de origem) (destaques no original).

Pois bem. O desate da controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a procedência das justificativas apresentadas pelo executado/agravante, a fim de revogar o decreto prisional.

Como sabido, a possibilidade de decretar a prisão civil do devedor de obrigação alimentar está expressamente prevista no inciso LXVII, do artigo 5º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Artigo 5º (...)

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
”

Em complemento, a legislação processual civil (§3º, do artigo 528, CPC) e a legislação extravagante (artigo 19, da Lei n. 5.478/68), disciplinam o mencionado permissivo constitucional.

No caso dos autos, o agravante se insurge contra o decreto de sua prisão civil, alegando, em suma, que

tal decreto pelo inadimplemento do acordo realizado entre as partes, configura medida abusiva em afronta à Constituição Federal/88, até porque o juízo responsável, não encaminhou o ofício para o local onde o Agravante trabalha para que fosse descontado mensalmente os valores referentes ao acordo entabulado.

Entretanto, a justificativa apresentada pelo agravante não é suficiente para, desde logo, dispensar-lhe do pagamento dos alimentos aos quais se encontra obrigado e, pois, livrar-lhe do decreto prisional.

Isto porque, perdura
o inadimplemento do acordo, após aproximadamente três anos da tratativa, sem qualquer providência do agravante mesmo sabendo de sua obrigação homologada em Juízo e como bem pontuado pela magistrada de origem o fato de não ser expedido ofício ao empregador do recorrente não é motivo para sua inércia quanto aos alimentos pactuados.

Além disso, infere-se que
o acordo foi realizado no ano de 2020 e somente após a decretação da prisão civil do executado por descumprimento do acordo, que este veio a juízo comunicar a ausência de expedição de ofício a fonte empregadora, de modo que poderia o agravante ter cumprido com a obrigação alimentar no período por outros meios.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA –
DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –
MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTADO QUE NÃO INTERFERE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação de prestar alimentos aos filhos deriva do poder/dever familiar. Nos termos estabelecidos pelos artigos 528, § 3.º c/c 911, ambos do Código de Processo Civil, o Agravante tem o prazo de três (03) dias para pagar a dívida anterior, bem como aquela que se vencer no curso procedimental da execução, ou, ainda, apresentar justificativa da sua impossibilidade. Impõe-se o não acolhimento da justificativa pelo inadimplemento da obrigação apresentada pelo executado porquanto mostra-se sem lastro jurídico. Na ação de execução afigura-se inadequada tanto para desconstituir a sentença prolatada e seus eventuais efeitos, como para minorar o quantum da verba alimentar fixada, pois, na execução alimentícia pelo rito da prisão civil, só cabe ao executado: (a) pagar o débito; (b) justificar a impossibilidade de fazê-lo ou (c) transacionar com o exequente/agravado, o que não ficou demonstrado pelo Agravante”.
(TJ-MT - AI: 10160824820198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO PRISIONAL – DÍVIDA POR MAIS 11 ANOS – DEVEDOR RECALCITRANTE – DEMORA NA SOLUÇÃO CAUSA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor” (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)”
(TJMT Agravo de Instrumento 1012527-23.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, ausente prova da quitação integral dos alimentos vencidos, bem como justificativa plausível e pertinente, a prisão civil se revela medida justa, necessária e adequada, nos exatos termos do permissivo constitucional inscrito no inciso LXVII, do artigo 5º, da CF/88 c/c o §3º, do artigo 528, do CPC.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023